Tribunal: TJBA
Processo: 8000386-47.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000386-47.2017.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: MARIA CRISTINA PEREIRA XAVIER

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS A PARTIR DA INDEVIDA SUPRESSÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA LÍQUIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo município contra sentença que julgou procedente ação ordinária para determinar o restabelecimento de gratificação de estabilidade econômica de função, suprimida sem prévio processo administrativo, e o pagamento das parcelas vencidas desde janeiro de 2017.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a supressão de vantagem pecuniária exige a instauração de processo administrativo prévio com contraditório e ampla defesa; (ii) verificar se o direito ao recebimento deve retroagir a janeiro de 2017 ou limitar-se a outubro de 2017; e (iii) definir se a fixação de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de conhecimento ou ser postergada para a liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3. A administração pública possui o poder-dever de autotutela, podendo anular seus atos eivados de ilegalidade, porém, se a invalidação repercute na esfera de interesses individuais, é indispensável a prévia instauração de procedimento administrativo.

4. No caso, restou demonstrado que o município réu retirou a gratificação da servidora sem observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que torna o ato administrativo nulo.

5. O direito ao restabelecimento e pagamento deve retroagir à data da efetiva lesão ao direito, comprovada em janeiro de 2017, momento em que o pagamento deixou de ser efetuado sem o devido processo legal.

6. A sentença que depende de simples cálculos aritméticos para a apuração do valor devido não é considerada ilíquida, motivo pelo qual a fixação dos honorários advocatícios não deve ser postergada para a fase de liquidação.

IV. Dispositivo

7. Sentença mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8000386-47.2017.8.05.0109
, oriundo da comarca de Irará,

e
m que figuram, como apelante,
MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS
e, como apelada,
MARIA CRISTINA PEREIRA XAVIER
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.